Tribunal: STF
Processo: ARE 1437799
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    1. Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte autora, contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido de condenação do INSS ao custeio de curso universitário, a fim de finalizar o processo de reabilitação profissional ao qual está submetido. O recorrente alega que a autarquia está ciente da sua aprovação em curso superior, tanto que lhe fornece vale-transporte, bem como acompanha a evolução e frequência no curso, exigindo a apresentação de declarações ao final de cada semestre. Argumenta que o custeio integral do curso por sua parte tem comprometido a subsistência de sua família. Requer a reforma da sentença.



    2. Conforme pontuado pelo Juízo a quo: No caso em tela, conforme relatório CNIS (fls. 192/202), a parte autora recebe o benefício de auxílio-doença ininterruptamente desde 08/11/2010, concedido por meio de sentença judicial que reconheceu a incapacidade parcial e permanente para o trabalho (fls. 171/175). Conforme consta na referida sentença (fl. 175), foi determinado ao INSS que procedesse à reabilitação profissional do autor. (...) Conforme se depreende da análise dos dispositivos legais a pretensão da parte autora de custeio de curso de nível superior e de ajuda de custo não encontra respaldo legal, isto porque, compete ao INSS, de acordo com as possibilidades administrativas, técnicas, financeiras, promover contratos, acordos ou convênios com instituições ou empresas para fornecer o referido serviço. Nesses termos, não compete à parte autora escolher o curso ou a instituição que pretende frequentar, devendo se submeter ao programa estabelecido pelo INSS, como forma de preservar a isonomia no tratamento dos segurados/dependentes que necessitam de reabilitação profissional. Além disso, conforme processo administrativo (fls. 41/153), o autor vem passando por reabilitação profissional desde 2013, sendo que no início possuía escolaridade de 4a série do ensino fundamental e em 2017 já estava cursando o 3º período de ensino médio e participando de curso de informática básica, ambos custeados pelo INSS, o que demonstra o empenho do réu para a recolocação profissional do autor em atividades compatíveis com a doença que o acomete (epilepsia). 



    3. Voto no sentido de manter a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95. Ademais, o recorrente não trouxe novos elementos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo magistrado sentenciante.



    4. Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela parte autora e a ele nego provimento.



    5. Custas na forma da lei. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em virtude do deferimento da gratuidade de justiça (fl. 234-v).



    6. É como voto.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 203, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente